Tribunal: TJES
Processo: 0000003-68.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-68.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CIRCUNSTÂNCIAS” E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. ÚLTIMA FASE. MAJORANTE PELO CRIME PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. INDEVIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2. FIXAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado trazia drogas, dentro de sua mochila, além de considerável quantia em dinheiro.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Dosimetria. O Magistrado, para negativar o vetor “circunstâncias”, tão somente, apontou que ele é desfavorável ao réu, deixando de fundamentar, o motivo de sua desvaloração, sendo, portanto, inidônea.

4. A quantidade de drogas apreendidas, no total aproximado de 78 (setenta e oito) gramas de maconha e haxixe, não pode ser considerada demasiada, para autorizar o aumento da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

5. A fração de 1⁄4 (um quarto), aplicada para agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) é desproporcional, pois ausente fundamento idôneo que justifique a sua exasperação, de modo que deve incidir o percentual de 1/6 (um sexto).

6. A adoção da fração de 1⁄2 (metade) de aumento, em razão da majorante, pelo crime de tráfico ter sido praticado, nas imediações de uma praça (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), não se revela adequada, pois o fato do local ser de ampla circulação, é inerente a sua utilização como espaço público, não merecendo maior reprimenda, daquela já estabelecida na norma, devendo ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto).

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante, fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000003-68.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ALVES DA SILVA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

DANIEL
ALVES DA SILVA

contra a sentença (id 8021120), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição de Castelo-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de praça pública
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), às penas de
15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Em razões recursais (id 8173464), a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, alega que, na primeira fase dosimétrica, houve a valoração indevida da baliza “circunstâncias”, e que a quantidade de droga, não é suficiente para exasperar a pena-base.

Alega ainda, que na etapa intermediária, a fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada para agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) é desproporcional, assim como a adoção da fração de 1⁄2 (metade) de aumento, em razão da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 8021086) que, no dia 13 de janeiro de 2024, na localidade de São Jorge, em Brejetuba-ES, a guarnição policial avistou o denunciado DANIEL, já conhecido por seu envolvimento com a traficância, que ao perceber a presença dos militares, dispensou um cigarro de maconha, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, foram encontrados dentro da mochila do denunciado,
02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 01 (uma) bucha e 01 (um) tubo de plástico, contendo a mesma substância, além de 02 (dois) papelotes e 01 (um) bucha de haxixe, bem como R$ 3.162,00
(três mil, cento e sessenta e dois reais), em espécie.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 8021032 – fls. 04/08), auto de apreensão (id 8021032 - fls. 23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 8021032 - fls. 27), boletim unificado (fls. 25/28) e laudo de química forense (id 8021117).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar KENNETH DE AZEREDO CARVALHO (termo de audiência - id 8021111), narrou que já tinha informações de que o réu estava traficando, na praça do distrito de São Jorge, em Brejetuba/ES, e ao chegar ao local, visualizou ele dispensando um cigarro de maconha.

Disse que, em revista pessoal, encontraram dentro da mochila, maconha, haxixe e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que chamou a sua atenção, pois conhece o acusado há mais de 03 (três) anos, e ele não trabalha, e tem envolvimento com a traficância.

Por sua vez, a testemunha ULYSSES ANTONIO FREIRE SILVA (termo de audiência - id 8021111), também policial militar, relatou que as drogas apreendidas e o dinheiro, estavam dentro da mochila do acusado, sendo ele conhecido pela venda de entorpecentes, na cidade de Brejetuba/ES.

Relatou ainda, que o réu teria confessado informalmente, que o dinheiro era proveniente da comercialização das drogas

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo
STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado estava na posse de uma bolsa, na qual foram encontradas as drogas, além de relevante quantia em dinheiro (R$ 3.162,00), sendo que a guarnição policial, possuía prévias informações, sobre seu envolvimento com a venda de entorpecentes, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Portanto, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

I
ndo adiante,
em relação a alegação, de que houve a valoração indevida da baliza “
circunstâncias”, e que a quantidade de droga, não é suficiente para exasperar a pena-base, tenho que razão assiste à defesa
.

Isto porque, o Magistrado, para negativar referido vetor, tão somente, apontou que ele é desfavorável ao réu, deixando de fundamentar, o motivo de sua negativação, sendo, portanto, inidônea.

No que se refere a quantidade de drogas apreendidas, no total aproximado de
78 (setenta e oito) gramas de maconha e haxixe
, entendo que não deve ser considerada demasiada, para autorizar o aumento da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Deste modo, refazendo o cálculo dosimétrico
na primeira fase
,
tenho que, em sendo mantida como desfavorável a vetorial “antecedentes”, que não foi impugnada pela defesa
, a pena-base deve ser estabelecida, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

N
a etapa intermediária
,
acolho a alegação defensiva, de que a fração de 1⁄4 (um quarto), aplicada para agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) é desproporcional, pois ausente fundamento idôneo, que justifique a sua exasperação, de modo que deve incidir o percentual de 1/6 (um sexto)
, comumente utilizado pelos Tribunais Superiores, devendo a reprimenda ser estabelecida, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Prosseguindo,

na terceira fase
, verifico que a adoção da fração de 1⁄2 (metade) de aumento, em razão da majorante, pelo crime de tráfico ter sido praticado, nas imediações de uma praça (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), não se revela adequada, pois o fato do local ser de ampla circulação, é inerente a sua utilização como espaço público, não merecendo maior reprimenda, daquela já estabelecida na norma.

Desta forma,
entendo que deve ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto)
, fixando a pena, definitivamente, em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

P
or fim,
mantenho o regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
DANIEL
ALVES DA SILVA
,
fixando-a na forma acima descrita, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.